Tribunal: STF
Processo: HC 251004
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.